Tribunal: TJDFT
Processo: 0722029-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722029-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMAR JOSE DE ALMEIDA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 69857090. Brasília, 19 de março de 2025 12:45:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador